Tribunal: TJDFT
Processo: 0752972-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752972-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PAZ DE LIMA ARAUJO, MARCELO PAZ DE LIMA ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO MEDEIROS DE ARAUJO AGRAVADO: BRUNA RAMOS DE ARAUJO MIGLIO, MARA ROSANE DA SILVA RAMOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Ricardo Paz de Lima Araújo e Marcelo Paz de Lima Araújo pretendem a reforma do pronunciamento judicial proferido pela MMa Juíza da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de inventário, rejeitou os embargos de declaração, mantendo o pronunciamento judicial anterior. Os agravantes sustentam que foi determinada a apresentação de esboço de partilha, sem a finalização da instrução processual. Asseveram que a julgadora singular deixou de sanear o processo, não resolvendo as questões pendentes, como cobrar da inventariante as determinações não cumpridas. Invocam os arts. 357, inciso I, 369 e 652, do CPC. Pedem a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar: i) “a apresentação do IRPF de 2013 e de 2014 do Sr. Sebastião Medeiros de Araújo, abrindo vista as partes para que seja confirmada a colação do imóvel situado na QE 40, Área Especial 04, Lotes Ie J, Torre II, Ap. 2.302, Condomínio Sports Club, Guará – DF” e ii) “que seja efetuado depósito da quantia de R$ 187.347,54, acrescida de juros e correção monetária a partir de 23/09/2020, até a data do efetivo depósito em conta judicial vinculada ao processo do inventário, que nada mais é o valor incontroverso constante da exordial”. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. Intimados a se manifestarem sobre o cabimento do presente recurso (ID no 67216934), os agravantes peticionaram, reiterando os mesmos argumentos expendidos na peça recursal. Pedem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento (ID no 67957490). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o pronunciamento judicial atacado, verbis: “Considerando os esclarecimentos prestados pela inventariante em petição de ID.213849689, no sentido de que o armamento Taurus calibre 32 foi encaminhado ao Exército em 30/08/2005, para cumprimento de decisão de Perdimento em favor da União, consequentemente, por não mais pertencer ao falecido, o objeto não pode ser inventariado nestes autos. Assim, intime-se a inventariante para apresentar novo esboço de partilha, observando a legislação aplicável, em peça única, bem como os requisitos dos artigos 651 e 653, do NCPC, e a Instrução n. 04/2013, da Corregedoria de Justiça do TJDFT, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando, ainda: a) a qualificação completa do autor da herança e dos demais herdeiros; b) na partilha deverá constar a divisão dos valores a serem partilhados; c) deverá ser apresentada partilha individualizada para cada parte nos autos (herdeiros), relacionando os bens e o percentual/fração que caberá a cada um, inclusive das contas bancária, a fim de possibilitar a expedição do formal e dos respectivos alvarás judiciais; Esclareço que no esboço de partilha a ser reapresentado deverá ser substituído, os percentuais por frações correspondentes aos quinhões de cada herdeiro (e não números decimais), a fim de que não haja dificuldades quanto ao seu cumprimento. Após a apresentação do esboço de partilha, ficam os demais herdeiros intimados para se manifestar no mesmo prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, cabe ressaltar que caso não haja consenso entre os herdeiros quanto à partilha dos bens, este inventário será julgado de forma igualitária, observada a legislação aplicável”. Como se vê, que o ato judicial ora impugnado possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. 2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1421787, 07311331820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não é por outro motivo que a intimação da parte inventariante para apresentar nova planilha de partilha, não foi inserida no rol descrito no art. 1.015, do CPC, que, destaque-se, consoante reiterada jurisprudência, é taxativo. Com efeito, cabe proclamar que o presente agravo de instrumento, que foi interposto contra despacho que facultou a parte inventariante apresentar nova planilha de partilha, é manifestamente inadmissível, impondo-se dele não se conhecer, a teor do supracitado dispositivo legal. Note-se, por oportuno, que somente o não cumprimento do despacho em discussão e a prolação de nova decisão, nos moldes indicados, poderia eventualmente acarretar prejuízo aos agravantes, o que não é o caso dos autos, a ser perquirido na via processual adequada. Ademais, o juiz considerou o processo instruído, sendo desnecessárias novas diligências, até porque o julgador é o destinatário das provas. Sobre o tema, veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações constantes de decisões anteriores, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao agravante que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator